Tribunal: TJSP
Processo: 1012597-33.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. Sentença de procedência em relação à CDHU e improcedência em relação à seguradora COSESP (por reconhecimento da prescrição trienal do art. 206, §3o, inciso IX, do CC). Inconformismo da corré CDHU. Cabimento parcial. Falecimento do mutuário, companheiro da autora. Aplicabilidade do CDC. Legitimidade passiva da CDHU. Previsão contratual

Ementa:
Apelação. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. Sentença de procedência em relação à CDHU e improcedência em relação à seguradora COSESP (por reconhecimento da prescrição trienal do art. 206, §3o, inciso IX, do CC). Inconformismo da corré CDHU. Cabimento parcial. Falecimento do mutuário, companheiro da autora. Aplicabilidade do CDC. Legitimidade passiva da CDHU. Previsão contratual de cobertura do evento. Quitação do contrato de financiamento. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional trienal afastado. Incidência do prazo prescricional decenal (art. 205, do CC). Pedido de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula 229, STJ). Procedência da ação em relação a ambas as rés. Condenação solidária das rés ao pagamento das verbas de sucumbência. Recurso parcialmente provido.